Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRAUTERINO. ESSURE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Distrito Federal cujo pedido consiste na determinação ao ente público que proceda à intervenção cirúrgica ou custeio completo dos procedimentos necessários à retirada do dispositivo Essure do corpo da Requerente. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que conforme Laudo Médico anexado aos autos, os sintomas como cefaleia, aumento importante do fluxo e da frequência da menstruação têm interferido fortemente na sua vida diária, social e sexual, pois além das dores tipo cólica em baixo ventre passou a ter dor intensa durante o fluxo menstrual (dismenorreia), acarretando grande sofrimento físico e psíquico. Argumenta, ainda, que o ente público foi negligência e omissão, uma vez que o dever jurídico do direito à vida e à saúde vem sendo reiteradamente descumpridos nos casos em que envolvem a necessidade de retirada do dispositivo Essure. Contrarrazões apresentadas.
3. Inicialmente, cabe ressaltar que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 207 e 211, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer tratamento adequado a paciente sem recursos para adquiri-los.
4. O STJ tem entendimento segundo o qual o laudo particular é documento válido como prova, pois somente acatar laudo oficial para fins de comprovação da situação do paciente acarretaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido: (AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013).
5. No caso em questão, narra a parte autora que tomou conhecimento do dispositivo em um Posto de Saúde da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal e realizou a implantação do dispositivo ESSURE em um mutirão de esterilização promovido pelo Governo do Distrito Federal no final de 2012. Informa que, após a inserção do dispositivo mencionado, passou a sentir diversos problemas de saúde, conforme relatório médico, especialista na área de ginecologia e obstetrícia (ID 20363239). Cabe ressaltar que, além dos sintomas descrito na inicial e no laudo médico, a parte autora/recorrente informou que buscou o HMIB (local onde foi realizada a inserção do dispositivo) por diversas vezes, buscando auxílio para retirada do dispositivo, mas não conseguiu.
6. Há de se destacar, aqui, que o relatório médico de ID 20363239 atesta o risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor, com o deslocamento do dispositivo contraceptivo ESSURE para cavidade pélvica e abdominal da autora, além de tal situação causar intenso sofrimento físico e psíquico à autora, com o risco de morte.
7. Ademais, verifica-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA publicou a Resolução no 457/17, em 17/02/2017, após considerar as evidências técnico-científicas que apontavam que o uso do contraceptivo poderia causar algumas complicações, inclusive algumas de natureza grave. A referida agência reguladora resolveu suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo Essure. Neste ponto, cabe destacar que a própria fabricante, anunciou seu plano de retirado do dispositivo ESSURE do mercado internacional ainda em 2018, dada a patente insegurança do produto disponibilizado.
8. Portanto, é direto da mulher exigir e retirar o aparelho a qualquer tempo, mediante simples manifestação de vontade, seja por decisão relacionada ao direito de reprodução, seja pelo medo dos riscos ou pela dúvida sobre a eficácia do implante. Assim, é cabível a condenação do réu em submeter à parte autora ao procedimento cirúrgico pleiteado. Sentença que se reforma para condenar o réu a submeter a parte autora ao procedimento cirúrgico pleiteado na inicial (retirada do dispositivo ESSURE e respectivos fragmentos), com todos os materiais e suportes necessários, inclusive internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que promova o seu custeio em estabelecimento privado.
9. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1366494, 07345895920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o DISTRITO FEDERAL a submeter a parte autora ao procedimento cirúrgico pleiteado na inicial (retirada do dispositivo ESSURE e respectivos fragmentos), com todos os materiais e suportes necessários, inclusive internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que promova o seu custeio em estabelecimento privado, no prazo de até 60 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada na origem.
11. Sem custas por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.